Tribunal: TJDFT
Processo: 0718994-31.2021.8.07.0001
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-11
Data de publicação: 2025-01-29

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ABANDONO DA CAUSA. ART. 485, III, DO CPC. REGULARIZAÇÃO DO POLO PASSIVO. INÉRCIA DA PARTE CREDORA. PRECLUSÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que extinguiu o processo de cumprimento de sentença, com base no art. 485, III, do Código de Processo Civil, em razão do abandono da causa por mais de 30 dias. A execução refere-se ao cumprimento de honorários advocatícios sucumbenciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal centra-se na análise da regularidade da extinção do processo em razão do abandono pela parte credora, bem como na necessidade de regularização do polo passivo após o falecimento dos devedores, nos termos dos arts. 779, II, e 921, § 4o, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A sentença que extinguiu o feito por abandono da causa é regular, uma vez que a parte exequente foi devidamente intimada a promover a regularização do polo passivo, indicando o inventariante ou os herdeiros dos devedores falecidos, o que não foi realizado no prazo concedido. 4. Nos termos do art. 485, III, e § 1o, do CPC, configura-se o abandono da causa quando a parte exequente, devidamente intimada, deixa de promover o andamento do feito por mais de 30 dias, resultando na extinção do processo sem resolução de mérito.
5. A tentativa de rediscutir a extinção da execução em relação aos devedores que efetuaram o pagamento de suas cotas não merece acolhimento, pois se encontra alcançada pela preclusão, nos termos do art. 507 do CPC, tendo em vista que a decisão não foi oportunamente impugnada pela parte interessada. 6. Matérias de ordem pública, embora possam ser analisadas a qualquer tempo, não afastam a preclusão consumativa quando já decididas no curso do processo e não impugnadas tempestivamente, conforme jurisprudência do STJ (REsp 1578663/AL).

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Apelação conhecida e desprovida. Sentença mantida.

Tese de julgamento: "Configura-se o abandono da causa quando a parte credora, intimada a promover a regularização do polo passivo, permanece inerte por prazo superior a 30 dias, nos termos do art. 485, III, do CPC, resultando na extinção do feito sem resolução de mérito."

Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, arts. 485, III e § 1o; 507; 779, II; 921, § 4o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1578663/AL; AgInt no REsp 1922975/TO; Acórdão 1910271, TJDFT.